Tribunal: STJ
Processo: 1003325-76.2022.8.11.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2108246 - MT(2023/0396388-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO
ADVOGADO
: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - MT013224
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
OUTRO NOME
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial por afastar negativa de prestação jurisdicional, aplicar as Súmulas
n. 7 e 83 do STJ, reconhecer a necessidade de análise de cláusulas e revolvimento
fático-probatório (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) e inviabilizar o dissídio jurisprudencial
pelos mesmos óbices.
2. A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de nulidade dos
contratos, restituição em dobro dos descontos e compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
resolução de mérito.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando o cerceamento
de defesa e registrando ser suficiente a prova documental para formar o
convencimento, com comprovação da relação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à imprescindibilidade da perícia grafotécnica e ao
cerceamento de defesa; (ii) saber se o acórdão contrariou o
II, do CPC e o
art. 429,
Tema n. 1.061 do STJ; (iii) saber se são inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e
(iv) saber se há divergência com o REsp n. 1.846.649/MA.
Documento eletrônico VDA55100651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: df549354-4b01-430d-a356-c4c391755843

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem examinou, de
forma clara e suficiente, o alegado cerceamento e a desnecessidade de outras
provas, inexistindo violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC.
7. Não procede o cerceamento de defesa: no julgamento antecipado, reputada
desnecessária a produção de outras provas, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
II, do CPC e ao Tema n. 1.061 do STJ, incide a Súmula n.
art. 429,
83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ pela alínea
impede o conhecimento pela alínea c na
a
mesma questão.
11. Não cabe multa do
§ 4o, do CPC: ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno, conforme orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento:
quando o Tribunal de origem enfrenta o cerceamento de defesa e fundamenta a
desnecessidade de outras provas, afastando violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e
1.022 do CPC. 2. A reavaliação da suficiência do conjunto probatório e da
necessidade de perícia grafotécnica esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 3. Estando o
acórdão alinhado ao Tema n. 1.061 do STJ, incide a Súmula n. 83 do STJ. 4. A
revisão de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório atrai as Súmulas n. 5
e 7 do STJ, inviabilizando também o conhecimento por dissídio.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, 429, II, 355, I,
Dispositivos relevantes citados:
357, 1.021, §4o
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: df549354-4b01-430d-a356-c4c391755843

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: df549354-4b01-430d-a356-c4c391755843

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2108246 - MT (2023/0396388-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO
ADVOGADO
: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - MT013224
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
OUTRO NOME
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial por afastar negativa de prestação jurisdicional, aplicar as Súmulas n.
7 e 83 do STJ, reconhecer a necessidade de análise de cláusulas e revolvimento
fático-probatório (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) e inviabilizar o dissídio jurisprudencial
pelos mesmos óbices.
2. A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de nulidade dos
contratos, restituição em dobro dos descontos e compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
resolução de mérito.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastando o cerceamento de
defesa e registrando ser suficiente a prova documental para formar o convencimento,
com comprovação da relação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à imprescindibilidade da perícia grafotécnica e ao
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

cerceamento de defesa; (ii) saber se o acórdão contrariou o
II, do CPC e o
art. 429,
Tema n. 1.061 do STJ; (iii) saber se são inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e
(iv) saber se há divergência com o REsp n. 1.846.649/MA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem examinou, de
forma clara e suficiente, o alegado cerceamento e a desnecessidade de outras provas,
inexistindo violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC.
7. Não procede o cerceamento de defesa: no julgamento antecipado, reputada
desnecessária a produção de outras provas, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
II, do CPC e ao Tema n. 1.061 do STJ, incide a Súmula n. 83
art. 429,
do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ pela alínea impede o conhecimento pela alínea c na mesma questão.
a
11. Não cabe multa do
§ 4o, do CPC: ausente manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
do agravo interno, conforme orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento:
o Tribunal de origem enfrenta o cerceamento de defesa e fundamenta a
desnecessidade de outras provas, afastando violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e
1.022 do CPC. 2. A reavaliação da suficiência do conjunto probatório e da
necessidade de perícia grafotécnica esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 3. Estando o
acórdão alinhado ao Tema n. 1.061 do STJ, incide a Súmula n. 83 do STJ. 4. A
revisão de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório atrai as Súmulas n. 5 e
7 do STJ, inviabilizando também o conhecimento por dissídio.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, 429, II, 355, I,
Dispositivos relevantes citados:
357, 1.021, §4o
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA COUTINHO contra a decisão de fls. 454-460, que não conheceu do
recurso especial, em razão: (i) do afastamento da alegada negativa de prestação
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

jurisdicional, por ter a Corte estadual enfrentado o cerceamento de defesa e a
impugnação das assinaturas; (ii) da incidência da Súmula n. 7 do STJ (iii) da
conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 1.061 do STJ, atraindo a Súmula
n. 83 do STJ; (iv) da necessidade de análise de cláusulas e de revolvimento fático-
probatório para rever a legitimidade dos descontos e a similaridade das assinaturas,
incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (v) da impossibilidade de conhecimento do
dissídio jurisprudencial, ante a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, com violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, porque não foram enfrentados a
imprescindibilidade da perícia grafotécnica e o cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado.
Sustenta violação direta do
II, do CPC, em contrariedade ao Tema
art. 429,
n. 1.061 do STJ, afirmando que, impugnada a assinatura, incumbia ao banco provar a
autenticidade por perícia, não sendo cabível dispensá-la sem fundamentação
específica.
Afirma cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado obstou a
única prova idônea para a solução da controvérsia, a perícia grafotécnica, em
contexto de consumidora idosa e hipervulnerável.
Aduz a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, argumentando que a
matéria é de direito (distribuição do ônus da prova) e de observância de precedente
qualificado, sendo necessária apenas revaloração jurídica das premissas fáticas
incontroversas.
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

Pontua divergência jurisprudencial, citando o
para
REsp n. 1.846.649/MA,
reforçar que, impugnada a assinatura, cabe à instituição comprovar a autenticidade,
preferencialmente por perícia, admitindo outros meios apenas quando a prova
técnica for impossível ou de dificílima produção.
Defende o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao colegiado, a fim de
conhecer e dar provimento ao recurso especial.
Contrarrazões apresentadas as fls. 525-527, em que pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de declaratória de inexistência de débito
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pleiteou a
nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos descontos e compensação por
danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
com resolução de mérito.
A Corte
manteve integralmente a sentença, afastando o cerceamento
a quo
de defesa e registrando ser suficiente a prova documental para formar o
convencimento, com comprovação da relação jurídica.
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou: negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022); violação do
II, e
art. 429,
ao Tema n. 1.061 do STJ; cerceamento de defesa por julgamento antecipado (arts.
355, I, e 357); e dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta, de modo sintético: (i) que houve
omissão relevante quanto à necessidade de perícia e ao cerceamento de defesa; (ii)
que o acórdão contrariou o
II, do CPC e o Tema n. 1.061 do STJ; (iii) que
art. 429,
não se aplicam as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (iv) que há divergência com o
REsp n. 1.846.649/MA.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC. O Tribunal de origem examinou, de forma clara e
suficiente, o alegado cerceamento e a desnecessidade de outras provas, consignando
que as matérias controvertidas eram de direito e fundadas em documentos já
juntados, aptos à solução da lide.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à apontada omissão, não há como afastar a conclusão de que o acórdão
enfrentou os pontos essenciais e fundamentou adequadamente o julgamento,
inexistindo vício a ensejar nulidade.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao cerceamento de
defesa. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não subsiste alegação
de cerceamento quando, no julgamento antecipado da lide, o Tribunal reputa
desnecessária a produção de outras provas por considerar o feito suficientemente
instruído.
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

Nesse contexto, permanece hígida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ para
obstar o revolvimento do acervo probatório a fim de reavaliar a suficiência das
evidências e a necessidade de perícia grafotécnica.
No tocante ao
II, do CPC e ao Tema n. 1.061 do STJ, a decisão
art. 429,
agravada ressaltou que o acórdão do TJMT reconheceu o ônus da instituição
financeira e concluiu que o banco se desincumbiu da prova, por outros meios,
comprovando a contratação e a transferência dos valores à autora, sem indícios de
fraude. A tese repetitiva admite prova diversa da perícia em hipóteses excepcionais,
e, no caso, o conjunto documental foi considerado robusto, afastando a necessidade
de perícia.
Desse modo, deve ser mantida a incidência da Súmula n. 83 do STJ, por
estar o acórdão alinhado à orientação consolidada no Tema n. 1.061 do STJ, tal
como destacado na decisão agravada, que também sinalizou a inviabilidade de rever,
em recurso especial, a conclusão sobre a autenticidade por similaridade das
assinaturas.
Quanto à alegada inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não
procede. A revisão da legitimidade dos descontos e da conclusão quanto à
desnecessidade de perícia demandaria análise dos instrumentos contratuais e
reexame de provas, o que atrai a incidência desses óbices, como já assentado na
decisão monocrática.
No que toca ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada consignou que
a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial também pela alínea , na mesma questão.
c
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC, pleiteada em
art. 1.021,
contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer hipótese de
art. 1.021,
CPC/2015,
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53763896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:59
Código de Controle do Documento: 198d2160-e4e8-46d5-81c0-6b70a58be147

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.108.246 / MT
Número Registro: 2023/0396388-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033257620228110045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO
ADVOGADO
: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - MT013224
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
OUTRO NOME : BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO
ADVOGADO : ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - MT013224
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
OUTRO
NOME
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
Documento eletrônico VDA55076709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 0437aaf2-3959-48f3-99bf-d692e3415f89

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, pela parte: AGRAVANTE: MARIA
DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 0437aaf2-3959-48f3-99bf-d692e3415f89